Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017392-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA FIRES SCARTON (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - PRISÃO PREVENTIVA -
“
NÃO RESTOU EVIDENCIADA [...] A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO
”, ATIPICIDADE DA CONDUTA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO,
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DO FATO CRIMINOSO - MATÉRIAS INERENTES À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEIS DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -

ART. 226 DO CPP -

RECOMENDAÇÕES - PREMISSA DO STJ -

ILEGALIDADE APTA A DESCONSTITUIR O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, NESTA FASE, NÃO VERIFICADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL [MERCADO] - ENTENDIMENTO DO STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL - REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS – ORIENTAÇÃO DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria e alegação de atipicidade do fato criminoso retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
. (STJ, HC 557.611/MG; TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STJ decidiu que “
a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
” (AgRg no HC 629.864/SC).

O reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória. (STJ, HC 616.546/SP)

A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP; HC no 508936/ES).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000)

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 367.118/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017392-21.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): FELIPE DO REGO LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE DO REGO LIMA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1005971-45.2020.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, I, § 2oA- I, do CP - (ID 103528494).

O impetrante sustenta que: 1) “
não restou evidenciada [...] a efetiva participação do paciente no delito
”; 2) o fato criminoso atribuído ao paciente seria atípico; 3) o reconhecimento fotográfico seria nulo por não terem sido observadas as formalidades legais; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 5) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 103528493), com documentos (ID 103528494/ ID 103540966).

O pedido liminar foi indeferido (ID 104230988).

O Juízo singular prestou informações

(ID 105666619/ ID 105666628).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo [art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal; art. 14, caput, c/c art. 15, caput, ambos da Lei no 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva – custódia preventiva decretada – 1. Negativa de autoria, nulidade de reconhecimento fotográfico e aplicação do princípio da insignificância – asserções que versam sobre o mérito da ação penal – matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da custódia – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade da agente demonstrada de forma concreta - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 107665960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.9.2020, o Juízo singular, mediante representação da Autoridade Policial, e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
In casu, entendo que a prisão preventiva do investigado deve ser decretada, dado o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade, vez que em plena luz do dia ele juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, armado com um revolver, adentrou estabelecimento comercial da vítima e anunciou o assalto, levando todo o dinheiro que ela possuía em caixa.

Convém ressaltar que malgrado o valor subtraído não seja de grande monta, tal fato não descaracteriza a gravidade do ato praticado, vez que cometido com violência e grave ameaça a pessoa, em concurso de agente.

Além da gravidade em concreto do ato por ele praticado, há risco de reiteração delitiva, já que ele possui outros registros de crime em seu nome - Boletins de ocorrência n.o 2020.157256, 2020.146945 e 2019.373902. [...]

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa do investigado, uma vez que as imagens de segurança do circuito interno do estabelecimento comercial filmaram toda a ação criminosa, sendo o investigado inclusive, reconhecido pela vítima (termo de reconhecimento – pg. 28 – Num. 38090875). [...]

Insta registrar que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e ineficientes, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima. [...]

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado FELIPE DO REGO LIMA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal
.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 103528494)

Em 22.9.2021, o paciente foi denunciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

Em 23.9.2021, o juiz da causa indeferiu o pleito revogatório, nos seguintes termos:

“
Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Senão vejamos. [...]

Destarte, malgrado as assertivas da defesa, para a decretação da prisão preventiva,

basta que haja indícios de autoria e materialidade delitiva, que in casu, restou

comprovado nos autos, sendo esses suficientes

para apontar a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente

para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, não sendo demais consignar que a tese de negativa de autoria é matéria que demanda aprofundado exame de provas e deverá ser debatido na instrução criminal.

Não é demais ainda ressaltar que a prisão do investigado só foi efetivada, face a sua prisão em flagrante nos autos n.o 1008865-57.2021.8.11.0040, onde ele foi preso com outros dois indivíduos, portando arma de fogo, sem registro, em desacordo com a legislação em vigor, fato que só reforça que a necessidade da manutenção de sua prisão.

Ademais, a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao investigado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de suas periculosidades, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. [...]

Ademais, conforme se verifica dos autos a vítima já realizou o reconhecimento fotográfico do investigado (Id. 38090875), restando agora à realização do reconhecimento formal, conforme diligências requisitadas pelo MPE.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao investigado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade. [...]

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu FELIPE DO REGO LIMA
.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – PJE no 1005971-45.2020.8.11.0040)

No mesmo dia [23.9.2021], recebeu a denúncia (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

Em 8.11.2021, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

A audiência de instrução foi realizada, por videoconferência, no dia 2.12.2021 (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

A instrução está encerrada e o Juízo singular concedeu prazo às partes para “
apresentarem as alegações finais
” (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria e alegação de atipicidade do fato criminoso retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Nesse sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

No tocante à nulidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se do termo de reconhecimento de pessoa por fotografia, subscrito pelo delegado de Polícia Nilson André Farias de Oliveira, que Elisa Fries Scarton [vítima] compareceu à Delegacia de Polícia de Sorriso, no dia 5.7.2020, tendo sido apresentadas “
diversas fotografias
” daquela unidade, oportunidade em que reconheceu o paciente [FELIPE DO REGO LIMA] como sendo a pessoa que “
praticou o roubo no mercado
” (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

O c. STJ decidiu, recentemente, que “
a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
” (AgRg no HC 629.864/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro -

5.3.2021).

Noutro giro, o
habeas corpus
não é meio adequado para validar ou invalidar elemento de convicção, sobretudo porque o magistrado poderá “
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
” com o ato de reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Nesse quadro, o reconhecimento deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória.

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roubo ao “Mini Mercado Topázio”, praticado em concurso de dois agentes, mediante emprego de arma de fogo].

A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC no 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).

Por sua vez, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, uma vez que o paciente registra duas ações penais em tramitação, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE no 1005721-12.2020.8.11.0040) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (PJE no 1008865-57.2021.8.11.0040).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021